Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-74.2022.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001359-74.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALVINA BARBOSA SILVERIO - CPF: 771.983.361-91 (APELADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO –– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição bancária que realiza negativação de dívida, cuja regularidade de valores não foi comprovada.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

As quantias descontadas indevidamente a título de empréstimo consignado são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do NCPC, "
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001359-74.2022.8.11.0014

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
SALVINA BARBOSA SILVÉRIO.

2ª Vara Cível de Poxoréu.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Declaratória e Indenizatória ajuizada por
Salvina Barbosa Silvério
em desfavor do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão nos presentes autos, bem como confirmou a Liminar para que o banco cancele imediatamente a cobrança de qualquer valor em nome da autora, bem como não poderá incluir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Ainda, determinou o cancelamento do empréstimo realizado para quitação da dívida e encerramento da Conta Corrente nº1.209-2, Agência 0553-3.

b) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00

para o autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

c) condenar a instituição requerida a devolver o valor de R$ 2.230,22 em dobro, desde o dia da cobrança indevida, 11/10/2021, até o dia da efetiva devolução, devendo incidir juros e correção monetária, conforme supra determinado.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

APELO
(Id. 204095883)
: sustenta, em síntese, a inocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo banco que justifique as indenizações impostas.

Afirma que a parte autora é titular da conta corrente 1209 - agência 0553 e a cobrança do valor de R1.272.12, objeto de discussão da lide, é decorrente do uso do Cartão de Crédito Ourocard Visa Internacional, também de propriedade da autora.

Aduz que a restrição cadastral da titular do cartão foi realizada em razão da inadimplência da fatura de cartão de crédito, logo, como se tratou de uma cobrança regular, fruto de uma dívida a qual a autora tornou-se inadimplente, é caso de reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente.

Ressalva que o pedido de restituição em dobro formulado pela parte autora é fundamentado no parágrafo único do art. 42 do CDC, no entanto, este não é aplicável à presente lide, visto que pagamento questionado decorreu de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé a ensejar tal indenização.

Aduz ser absurda a indenização por dano moral arbitrada porquanto a situação retratada não passou de um mero aborrecimento, comum nas relações de consumo do dia a dia. Além disso, embora a autora alegue a necessidade de indenização moral, sequer apresentou qualquer prova que demonstre as condições em que a ofensa a moral, a boa-fé ou a dignidade da vítima foram atingidas.

No caso de eventual procedência do recurso requer aplicação dos honorários advocatícios na forma disciplinada pelo art. 85 do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e afastada as condenações, subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento (Id. 204095887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Declaratória e Indenizatória ajuizada por
Salvina Barbosa Silvério
em desfavor do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão nos presentes autos, bem como confirmou a Liminar para que o banco cancele imediatamente a cobrança de qualquer valor em nome da autora, bem como não poderá incluir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Ainda, determinou o cancelamento do empréstimo realizado para quitação da dívida e encerramento da Conta Corrente nº1.209-2, Agência 0553-3.

b) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00

para o autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

c) condenar a instituição requerida a devolver o valor de R$ 2.230,22 em dobro, desde o dia da cobrança indevida, 11/10/2021, até o dia da efetiva devolução, devendo incidir juros e correção monetária, conforme supra determinado. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação, a fim de afastar a falha na prestação do serviço da instituição financeira requerida e declarar a legalidade das transações realizadas no cartão de crédito da autora apelada e, por conseguinte, afastar as condenações impostas ao recorrente.

Narra a autora que em 1998 realizou a abertura de uma conta corrente junto ao banco requerido para o recebimento de seguro DPVAT e desde então, não mais movimentou essa conta, já que recebe seu benefício de aposentadoria por outra conta e nesta realiza suas movimentações cotidianas. No entanto, em setembro de 2021, foi surpreendida com a ligação da requerida, que informou a existência de um débito em aberto decorrente da inadimplência do pagamento da fatura de cartão de crédito.

Como a conta corrente a qual a fatura de cartão de crédito estava vinculada, se encontrava inativa e como a autora nunca solicitou a concessão de qualquer cartão de crédito com a requerida, se dirigiu a agência bancária para esclarecer a situação, quando lhe foi apresentado extratos de compras no cartão de número 498453429669 OUROCARD VISA INTERNACIONAL e gastos que alcançaram a quantia de R$1.272,12. Naquele momento, foi induzida pelos servidores da agência a realizar um empréstimo para o pagamento da dívida, o qual, diante da vulnerabilidade que se encontrava, acabou concordando.

Ao não obter a solução administrativa da cobrança indevida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais. Ao apreciar o mérito da demanda, o juízo de origem, declarou inexistente a dívida cobrada, condenou a requerida em danos morais e a condenou na obrigação de devolução em dobro da cobrança indevidamente realizada, razão do inconformismo da apelante, que anseia pela reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar a ausência de movimentação de sua conta bancária de
2018 até dezembro de 2020
(Id.

204095821 e seguintes) e ao juntar
o extrato das transações fraudulentas realizadas (Id. 204095825)
. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, ao contestar a ação, anexou cópia do contrato de cartão de cartão de crédito questionado, no entanto, do exame de tal documento, verifica-se que a adesão da autora se deu mediante o uso de assinatura eletrônica (Id. 204095843 - Pág. 4). No ponto, em que pese a legalidade do uso de tal assinatura, há que se atentar que o caso retratado nos autos envolve uma senhora idosa e de pouca instrução, de modo que caberia a instituição a adoção de requisitos mínimos de segurança hábeis a atestar a regularidade da contratação, como cópia dos documentos pessoais da autora e até mesmo de demonstrativo de renda apto a promover a liberação de crédito a autora, o que não se verifica em qualquer documento apresentado.

Dessa maneira, resta claro que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que acostou aos autos um suposto contrato cuja validade não foi comprovada, porquanto sem assinatura física da parte autora e sem a apresentação de documentos essenciais a abertura de uma conta de crédito, o que caracteriza, portanto, defeito na prestação de serviços da requerida e falha de segurança das informações da parte autora.

Assim, havendo falha na prestação de serviço nasce também o dever de indenizar, vez que a responsabilidade civil da instituição financeira, neste caso, é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.

Realça-se, ademais, que, ainda que o apelante alegue que o empréstimo tenha sido contratado em agência bancária, tal fato não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude, máxime por se tratar de pessoa idosa e de pouca instrução.

A respeito da alegada inexistência de dano moral sustentada pelo apelante, verifica-se que razão também não lhe assiste, já que a cobrança de dívida inexistente e a
inscrição indevida

da autora nos cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral
in re ipsa
e enseja o dever de indenizar.

Nessa toada, mostra-se acertada a sentença no ponto em que declarou a inexistência da dívida cobrada
e condenou a requerida a indenização a título de danos morais.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. O autor teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida no valor de R$ 92,99, oriunda da utilização de cartão de crédito que alega não ter contratado. Adesão ao serviço efetuada em nome do autor, por terceiro, de forma fraudulenta. O requerente juntou aos autos cópia de Boletim de Ocorrência no qual foi constatada a utilização de seu documento e de cartões em seu nome por terceiro. Ausência de fortuito externo, uma vez que um terceiro de má-fé realizou contratação dos serviços de cartão de crédito em nome do autor, de forma fraudulenta. Prova nos autos de falha do banco réu, ao permitir a contratação em nome do autor, o que afastava a culpa exclusiva de terceiro, caracterizando-se o fortuito interno. Constatada, também, falha no atendimento do requerido, que mesmo informado da ocorrência da fraude, não se prontificou a resolver a situação. Incidência da súmula 479 do STJ. Dano moral "in re ipsa". Manutenção do valor fixado para indenização dos danos morais de R$ 5.000,00, dentro parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora, concretizando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10040632420198260022 SP 1004063-24.2019.8.26.0022, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/06/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010901-80.2018.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 26.06.2020) (TJ-PR - RI: 00109018020188160129 PR 0010901-80.2018.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 26/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS FRAUDADORES – INSCRIÇÃO DESABONADORA PROMOVIDA EM DESFAVOR DO OCUPANTE DO POLO ATIVO, POR DÉBITO DA ORDEM DE R$ 51,80 (CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) - PEDIDO DO AUTOR BUSCANDO MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – VALOR FIXADO EM PATAMAR INSUFICIENTE PELO JUÍZO, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$7.000,00 - NECESSÁRIA REFORMA EM RELAÇÃO AO VALOR DE COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO APENAS EM PARTE. (TJ-SP 1002243-84.2023.8.26.0068 Barueri, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 26/02/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento dos envolvidos e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.280,00 não comporta alteração, porque se mostra adequado e proporcional ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Por outro lado, a restituição das quantias descontadas do empréstimo contratado pela apelada deve ser realizado na forma simples, porquanto não constatada a má-fé do apelante (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Posto isso,
dá-se parcial provimento

ao Recurso
para determinar que a restituição do indébito seja realizada na forma simples. Nos termos do que preconiza o art. 86, parágrafo único, como a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, mantém-se os ônus de sucumbência na forma como estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024